Tribunal: STF
Processo: HC 237564
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.2.2024, por Tiago Brito Mendes e outro, advogados, em benefício de Jéssica Peixoto Vieira, contra decisão pela qual, em 17.1.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 883.803. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5000058-35.2024.8.24.0000, Relatora a Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 883.803, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausentes fundamentação idônea e elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente, afirmando possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, pela ausência de justa causa, nos termos do artigo 648, I, CPP, eis que presentes de forma clara e evidente o constrangimento ilegal que vem sendo injustamente submetido a paciente, decorrente da ausência de provas e da fundamentação genérica e inidônea do decreto prisional, devendo ser restabelecida mesmo que provisoriamente a liberdade da Paciente;



    2. A expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus liberatório impetrado. a paciente se encontra recolhido no CDPF (Centro de Detenção Provisória Feminino) na cidade de Manaus/AM; 



    (…) No Mérito, seja confirmada a concessão da ordem, mantendo o paciente em liberdade até ulterior julgamento do caso”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 883.803. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5000058-35.2024.8.24.0000, Relatora a Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça catarinense não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 26.4.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC decretou a prisão preventiva da paciente, acusada da prática do delito de roubo circunstanciado tipificado no inc. VII § 2º do art. 157 do Código Penal:



    “(...) Com efeito, a vítima J. L. M. relatou que no dia 12/03/2023, por volta das 02h20min, estava trafegando com seu veículo na região dos motéis desta cidade, onde costumam comparecer algumas garotas de programa; parou seu veículo e uma garota de programa, aparentemente mulher, com fisionomia de descendência japonesa, olhos puxados, baixa, nem gorda e nem magra, entrou em seu veículo; que acordaram um programa pelo valor de R$ 100,00 (cem reais); que após a realização do programa e pagamento deste, a garota de programa solicitou que a vítima a deixasse nas proximidades de onde estava inicialmente, o que foi atendido; que quando a vítima parou o seu veículo, a garota com quem estava solicitou mais dinheiro e, ao ser informada que a vítima só possuiria mais RS 30,00 (trinta reais), a mulher puxou uma faca, com cabo vermelha, se aproximaram três travestis, tendo um entrado no veículo no banco traseiro, lado esquerdo, bem como um parou ao lado da porta do motorista e um do caroneiro; que a garota com quem estava desde o início pegou uma máquina de cartão, pequena e de cor clara, e impôs que o declarante inserisse o seu cartão e pusesse sua senha para cobrar mais RS 50,00 (cinquenta reais), o que foi atendido; que novamente foi solicitado que repetisse a ação e que viu o valor de R$ 3.000 (três mil reais), mas que diante da situação e ameaças, digitou novamente a senha; que a autora disse que passaria novamente o cartão e, em razão do alto valor visto anteriormente, o declarante tentou esboçar reação, sendo ameaçado com a faca e tendo a chave do veículo retirada da ignição; que o declarante tentou impedir a ação mas foi segurado pelo pescoço pela pessoa que estava sentada no banco traseiro; que a autora passou o cartão na máquina por mais cinco vezes, aproximadamente, que após ter finalizado com o cartão, os travestir se afastaram e a garota com quem estava inicialmente determinou que o declarante, com ela ainda no interior do veículo, a levasse até determinada rua, onde então desceu do carro; que no total foram subtraídos RS 8.000,00 (oito mil reais), os quais foram descontados do cartão de debito, além de RS 13.500 (treze mil e quinhentos reais) em quatro transações no crédito; que após ter sido liberado, efetuou contato com a Polícia Militar, registrou boletim de ocorrência e no dia seguinte foi informado que a força policial teria deito alguns indivíduos com uma máquina de cartão e uma faca de cabo vermelho; que foram encaminhas fotos ao declarante e reconheceu a pessoa de nome Jéssica Peixoto Vieira como sendo a autora dos fatos, aquela acima descrita como a garota de programa com características ‘japonesa’; que deslocou até a delegacia de polícia para onde os indivíduos foram conduzidos, local em que a reconheceu novamente, sem qualquer dúvida, uma vez que todo o fato durou mais de uma hora (fls. 21/22, evento 1).



    Verifica-se, pois, que para além de a vítima ter condições de identificar visualmente a autora dos fatos, no dia seguinte ao ocorrido, a Polícia Militar realizou a abordagem de indivíduos que possuíam uma máquina de cartão e faca com características semelhantes às inicialmente repassadas pelo declarante.



    Não apenas a similitude das características, colhe-se do registro policial que ‘foram encontradas máquinas de cartão de crédito e ao verificar o histórico de transações nas máquinas, um registro no valor de R$ 21550,00 do dia 12/03/2023, foi localizado em uma delas, valor este que foi subtraído da vítima’ (fls. 24/32, evento 1).



    Desta forma, há demonstração satisfatória de autoria, estando presente, portanto, ofumus comissi delicti.



    Do mesmo modo, verifica-se que o periculum libertatis está em evidencia e enseja a segregação cautelar, já que as circunstâncias concretas denotam risco à ordem pública se mantida em liberdade.



    Não se desconhece que a representada Jéssica Peixoto Vieira não registra antecedentes criminais no estado de Santa Catarina, não obstante ter trocado de nome, conforme mencionado pela Autoridade Policial (fl. 43, evento 1). Acresce-se, inclusive, consoante o documento acima aludido, possui naturalidade de outro estado da federação, sem raízes no distrito da culpa, sendo, pois, circunstância a ser sopesada, para além de não ter indicado endereço certo nesta urbe, vetorial que apresenta risco à eventual aplicação da lei penal.



    Além do que, a gravidade concreta do delito perpetrado evidencia o risco à ordem pública e autoriza o decreto cautelar pelo modus operandi adotado, em razão do concurso de pessoas, ameaça e violência empregada com arma branca (uma faca), restrição de liberdade em posse de várias máquinas de transação de numerários”.



    Em 29.12.2023, o juízo de origem reavaliou e manteve a prisão cautelar da paciente:



    “(...) embora se reconheça a primariedade da acusada, as peculiaridades do caso sub judice revelam a necessidade de acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta e modus operandi empregado para a prática da ação criminosa, consistente no concurso de pessoas, emprego de ameaça e violência mediante arma branca (uma faca), bem como restrição de liberdade em posse de várias máquinas de transação de numerário.



    Para além disso, repisa-se que os fundamentos que ensejaram a conversão em preventiva foram a necessidade de acautelar a ordem pública, em razão do crime grave cometido e o modus operandi adotado para tanto, e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista informações de que pudesse se evadir do distrito da culpa o que, de fato, se verificou com a sua prisão em Estado distante (Amazonas)”.



     A idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva da paciente foi confirmada nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade da paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, sendo ressaltado ter sido “empregado para a prática da ação criminosa, consistente no concurso de pessoas, emprego de ameaça e violência mediante arma branca (uma faca), bem como restrição de liberdade em posse de várias máquinas de transação de numerário”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade da agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 230.923-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.10.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5000058-35.2024.8.24.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora